Tribunal: TJDFT
Processo: 0737378-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC, sujeita-se à mitigação legal do parágrafo 2o do referido artigo, que admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar e das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários mínimos.
2. Embora o colendo STJ tenha consolidado entendimento para dar interpretação extensiva à benesse da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC – no sentido de que “a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda” –, a referida Corte Superior de Justiça passou a proclamar que a referida impenhorabilidade não prescinde da demonstração, pelo devedor, de sua intenção de formar reserva financeira (REsp no 1.660.671-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julg. 21.02.2024, publ. DJe 23.05.2024).
3. O julgamento do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão unipessoal do relator que havia indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência recursal.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.